Tribunal: TJSP
Processo: 0001111-64.2010.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Razões de apelação desassociadas do caso dos autos. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade. Inobservância.
Recurso não conhecido.